Tribunal: TJES
Processo: 0000406-45.2021.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000406-45.2021.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MANOEL ANTONIO DOMINGOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
D
ispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0000406-45.2021.8.08.0015

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MANOEL ANTONIO DOMINGOS

JUÍZO SENTENCIANTE: 2ª JUIZADO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança ajuizada por MANOEL ANTÔNIO DOMINGOS.

Nos termos da exordial, o Recorrido, servidor público do E. TJES, ingressou com ação em face do Estado do Espirito Santo pretendendo a condenação deste ao pagamento das gratificações de plantões judiciários dos dias 08/03/2016, 09/03/2016, 06/01/2017, 17/02/2018, 16, 17, 18, 19 e 20/04/2018 e 06/08/2018.

O juízo
a quo
entendeu que em relação aos dias 08/03/2016 e 06/08/2018, não houve prova do alegado e em relação ao dia 17/02/2018, o plantão foi compensado com folga, julgando improcedente a pretensão em relação a esses dias.

No que se refere os plantões realizados nos dias 09/03/2016, 06/01/2017 e 16, 17, 18, 19 e 20/04/2018, a sentença foi procedente, condenando o Estado Recorrente ao pagamento das verbas à título de compensação pelos dias trabalhados em regime de plantão, calculadas sobre o vencimento básico do servidor.

Em sua tese recursal, a Recorrente sustenta, preliminarmente, a prescrição da pretensão referente ao dia 09/03/2016 e, no mérito, alega que a condenação deve ser direcionada ao orçamento do Poder Judiciário, sob pena de afronta do art. 2º e art. 167, VI e X da CRFB.

É o breve relatório.

Entendo que não assiste razão ao Recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Explico.

Em sede preliminar, o Recorrente pleiteia o reconhecimento da prescrição do plantão do dia 09/03/2016, por entender que a sentença, ao utilizar a teoria da
actio nata
e a situação orçamentária do Tribunal de Justiça (TJES) como “causa de suspensão da prescrição”, incorreu em erro de direito.

Contudo, a tese recursal não merece prosperar. Conforme assinalado na petição inicial, nas contrarrazões e na própria sentença, o direito do servidor ao recebimento da gratificação foi objeto do Mandado de Segurança Coletivo nº 0018452-40.2015.8.08.0000, impetrado em 24/07/2015.

Nesses casos, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a impetração de mandado de segurança — seja individual, seja coletivo — constitui causa interruptiva do prazo prescricional quinquenal, que recomeça a fluir, pela metade (dois anos e meio), a partir do trânsito em julgado do
mandamus
(Decreto nº 20.910/32, art. 9º).

No caso em tela, o Mandado de Segurança nº 0018452-40.2015.8.08.0000 transitou em julgado em 19/12/2018, tendo o prazo prescricional recomeçado a correr, pela metade, em 19/12/2018, e a presente Ação de Cobrança foi ajuizada em 27/05/2021, ou seja, dentro do prazo de dois anos e meio remanescente.

Portanto, a prescrição foi regularmente interrompida, e a pretensão de cobrança de todas as parcelas, incluindo a referente a 09/03/2016, ajuizada em 27/05/2021, é tempestiva.

Assim,
rejeito a preliminar de prescrição suscitada.

No mérito,
a parte Recorrente sustenta que o pagamento das verbas afronta aos artigos 2º e 167, VI e X, da Constituição Federal, e aduz que a condenação deve recair sobre o orçamento do Poder Judiciário do Espírito Santo, notadamente sobre o orçamento do Fundo Especial do Poder Judiciário – FUNEPJ.

Contudo, esse argumento do Estado do Espírito Santo também não merece prosperar, isso porque, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o Estado (pessoa jurídica de direito público) é o único legitimado para figurar no polo passivo em demandas de natureza patrimonial propostas por servidores, inclusive do Poder Judiciário, com fundamento na Teoria do Órgão, amplamente aceita pela doutrina majoritária.

Nesse sentido, convém citar o Resp 1.702.408/SP, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 780), que embora trate da legitimidade do Estado para responder por tributos (Imposto de Renda) retidos de servidores, ele reforça a responsabilidade do Ente Federativo por obrigações decorrentes da relação funcional, independentemente do Poder a que o servidor está vinculado, afastando a personalidade judiciária das Câmaras e dos Tribunais (órgãos),
in verbis:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E MUNICIPAL. 1) Recurso especial interposto por Estado-membro, com o objetivo de obter o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam para figurar em ação de repetição de indébito de imposto de renda retido na fonte de seus servidores, ao argumento de que a obrigação de devolução do tributo, por liame de solidariedade, seria do ente para o qual foi feita a retenção (União).
2) O acórdão embargado, ao reconhecer a legitimidade passiva do Estado, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que, nas ações de repetição de indébito relativas à retenção de imposto de renda na fonte de servidores estaduais ou municipais, a legitimidade passiva ad causam é do ente federativo a que estes se vinculam, por ser a pessoa jurídica de direito público titular das receitas arrecadadas.
Precedentes: REsp 1.488.084/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 16/10/2017; AgInt no REsp 1.564.675/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13/3/2017; REsp 1.558.077/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 11/11/2016; AgInt no REsp 1.344.770/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26/8/2016; REsp 1.380.038/PE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 11/11/2013; AgRg no REsp 1.144.608/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25/5/2010. 3) Tese de que: "os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores públicos". 4) Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, do art. 256-N e seguintes do RISTJ e da Resolução n. 5/2018 do STJ. (STJ, REsp 1.702.408/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 25/04/2018, DJe 10/05/2018)

Dessa forma, embora o tema 780 trate especificamente da legitimidade para ações de repetição de indébito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), o raciocínio é plenamente aplicável ao seu caso (cobrança de gratificação), uma vez que a dívida é de natureza patrimonial e salarial, oriunda do vínculo estatutário com o Ente Federativo (o Estado).

É de se ressaltar que a Corte Especial, no julgamento do EREsp 898.373/DF, pacificou o entendimento de que a capacidade de ser parte em juízo, em regra, é exclusiva das pessoas jurídicas, haja vista que as unidades orçamentárias (Câmaras, Tribunais, Ministério Público, etc.) são órgãos despersonalizados dos entes federativos aos quais pertencem. Assim, não obstante o Poder Judiciário ostente autonomia administrativa e financeira, ele não detém personalidade jurídica própria, sendo, portanto, descabida a sua inclusão no polo passivo da lide, devendo ser demandado o ente federativo a que se vincula (Estado do Espírito Santo), na qualidade de pessoa jurídica de direito público, titular das receitas arrecadadas e, por consequência, responsável pelas obrigações pecuniárias de seus servidores.

Por conseguinte, considerando que o Recorrido fez prova dos plantões realizados, sem compensação através de folga ou indenização pecuniária, entendo que a sentença
a quo
agiu com acerto e deve ser mantida incólume, inclusive em relação à responsabilidade do Estado do Espírito Santo pelo pagamento das verbas fixadas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)